Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701599-67.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA APELADO: FILIPE VIEIRA VALENTINO D E S P A C H O A advogada do apelado (ID 17090720) informa, no documento de ID 18920853, a renúncia aos poderes a ela conferidos. Entretanto, não apresenta qualquer elemento de prova acerca da ciência inequívoca do outorgante sobre a renúncia. Comprove, então, a advogada renunciante a inequívoca ciência do recorrido quanto ao ato, sob pena de sua permanência nos autos na defesa dos interesses de seu constituinte. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator